Tribunal: TJES
Processo: 5000241-80.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-80.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROSIMARA GONCALVES DE LIMA NERES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. VALIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, IP E COMPROVANTE DE CRÉDITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANOS MORAIS E INDÉBITO INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000241-80.2023.8.08.0066

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrida: ROSIMARA GONÇALVES DE LIMA NERES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PRODUTO DIVERSO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE RASTRO DE AUDITORIA DIGITAL OU CHAVE DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TESE FIXADA NO EARESP 600.663/RS. DANO MORAL. GOLPE DO ESTORNO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA PARA TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, CDC). NEXO CAUSAL ROMPIDO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Erro Material.

Constatada a divergência entre a fundamentação da sentença ("cartão de crédito") e a prova documental (Cédula de Crédito Bancário de empréstimo consignado), impõe-se a retificação de ofício da nomenclatura do produto objeto da lide.

Validade Contratual.

A mera captura de imagem facial (biometria), desacompanhada de metadados, rastro de auditoria digital confiável (IP, geolocalização auditável) ou prova de certificação digital, é insuficiente para comprovar a hígida manifestação de vontade na contratação eletrônica.

Falha no dever de segurança do fornecedor quanto à autenticidade da adesão.

Repetição do Indébito.
Declarada a nulidade do contrato e evidenciados descontos indevidos em benefício previdenciário após 30/03/2021, a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do precedente vinculante do STJ (EAREsp 600.663/RS), por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dano Moral.

Embora a contratação seja nula, a dinâmica do prejuízo extrapatrimonial decorreu de "Golpe do Estorno".

A consumidora, ao receber o crédito indevido em conta, realizou transferências voluntárias para terceiros estelionatários ("Garra Promotoria" e "Central Cartões"), ignorando os alertas ostensivos do banco para não transacionar fora dos canais oficiais.

Excludente de Responsabilidade.
A conduta negligente da consumidora e o crime de engenharia social perpetrado por terceiros rompem o nexo de causalidade entre a falha sistêmica do banco e o abalo emocional, caracterizando culpa exclusiva da vítima e de terceiro (Art. 14, § 3º, II, CDC), o que afasta o dever de indenizar.

Sentença reformada

apenas para excluir a condenação por danos morais e retificar o erro material.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)